Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705940-78.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ELIANA MATOSINHO SOARES GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANA MATOSINHO SOARES GOMES contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou a remessa do apelo extraordinário, interposto pelo Distrito Federal, ao Supremo Tribunal Federal. Sustenta, em síntese, que houve erro material, omissão e contradição na apreciação das contrarrazões recursais. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. (g.n.) (...) 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem. (ARE 1252725 AgR-segundo-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe-206 PUBLIC 18-10-2021). E ainda, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE PROCESSO. IRRECORRIBILIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Despachos, por não terem conteúdo decisório, não comportam recursos, especialmente de agravo. Precedentes. (g.n.) 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.959.628/SP, Rel. Mininistro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25-4-2022). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID 37322712. Cumpra-se o despacho de ID 36902253, remetendo-se o agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020